Tribunal: TJMT
Processo: 1022254-93.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022254-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de insumos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JUSCELIA DOS ANJOS FERREIRA - CPF: 017.099.851-78 (AGRAVADO), MAYSA SERAGLIO FURRER - CPF: 040.715.671-20 (ADVOGADO), MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 045.378.443-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PARA TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE. ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA (EMT). PRESCRIÇÃO MÉDICA. ROL DA ANS. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
Juscelia
dos Anjos Ferreira, que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio do tratamento denominado Estimulação Magnética
Transcraniana
(EMT), prescrito para quadro de Transtorno Depressivo Recorrente, sob pena de multa diária. A agravante sustenta ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, nega obrigação contratual ou legal de custeio por não estar o tratamento incluído no rol da ANS, e pleiteia caução para eventual ressarcimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que determinou o custeio do tratamento de Estimulação Magnética
Transcraniana
(EMT), prescrito à paciente com Transtorno Depressivo Recorrente, ainda que ausente previsão no rol da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela provisória de urgência exige a presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e da reversibilidade da medida, conforme art. 300 do CPC.

Laudo médico comprova diagnóstico de Transtorno Depressivo Recorrente (CID F33), com histórico de insucesso de múltiplas medicações e efeitos adversos relevantes, o que fundamenta a prescrição de EMT como alternativa terapêutica.

A Estimulação Magnética
Transcraniana
(EMT) é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina como técnica válida para tratamento da depressão, nos termos da Resolução CFM nº 2.057/2013.

A ausência de previsão no rol da ANS não impede o custeio, sobretudo diante de prescrição médica fundamentada e da recente interpretação da Lei nº 14.454/2022, que confere caráter exemplificativo ao referido rol.

A negativa de cobertura revela-se abusiva, uma vez que o plano de saúde não pode restringir o tratamento indicado pelo médico assistente, especialmente quando comprovada a falência dos métodos convencionais.

O perigo de dano é evidenciado pelo risco de agravamento do quadro clínico da paciente, com potencial comprometimento de sua saúde mental e física, caso não iniciado o tratamento prescrito.

A reversibilidade do provimento e a inaplicabilidade da caução no caso concreto são justificadas pela possibilidade de ressarcimento posterior e pela hipossuficiência da parte agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde deve custear tratamento com Estimulação Magnética
Transcraniana
(EMT) quando houver prescrição médica fundamentada e insucesso de terapias convencionais, ainda que ausente previsão no rol da ANS.

A negativa de cobertura, nessas condições, configura cláusula abusiva, violando a boa-fé objetiva e o direito à saúde do consumidor.

A concessão de tutela de urgência para custeio de tratamento médico é cabível quando presentes a probabilidade do direito, o perigo de dano e a reversibilidade da medida, conforme art. 300 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei nº 9.656/98, art. 10, § 12 (com redação da Lei nº 14.454/2022); Resolução CFM nº 2.057/2013.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AI 1027065-33.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 13.11.2024; TJ-GO, AI 5289819-13.2024.8.09.0000, Rel. Des.
Silvânio
Divino de Alvarenga; TJ-SP, AC 1000017-84.2024.8.26.0161, Rel. Des. Mário
Chiuvite
Júnior, j. 06.02.2025.

R E L A T Ó R I O

AI
1022254-93.2025.8.11.0000

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO

x

JUSCELIA DOS ANJOS FERREIRA

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1051056-75.2025.8.11.0041, ajuizada por JUSCELIA DOS ANJOS FERREIRA, deferiu o pedido de tutela de urgência,
d
eterminando que a agravante custeie/forneça o tratamento prescrito "ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA (EMT)" na forma e quantidade prescrita no laudo médico, sob pena de multa diária de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência e que o quadro clínico da agravada não configura hipótese de urgência ou emergência.

Afirma não ter obrigação legal ou contratual de custear o tratamento pleiteado, uma vez que este não está previsto no rol da ANS, além de se tratar de procedimento de caráter alternativo, sem comprovação de eficácia superior ao tratamento convencional.

Argumenta que a imposição da obrigação resultará em desequilíbrio econômico-financeiro na relação contratual, defende que as cláusulas contratuais não podem ser consideradas abusivas e alega que a medida é irreversível caso a demanda seja julgada improcedente.

Por fim, requer que a agravada preste caução real ou fidejussória.

O pedido

de efeito suspensivo foi indeferido (Id.
298255443
).

Contraminuta
pelo desprovimento do recurso
(Id.
302787853
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão recursal consiste em verificar o acerto ou não da decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar à agravante que custeie o tratamento de Estimulação Magnética
Transcraniana
(EMT) prescrito à agravada, diagnosticada com Transtorno Depressivo Recorrente (CID F33).

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, C MARAS
ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Analisando detidamente os autos, verifico que a decisão agravada não merece reparo.

No que tange à probabilidade do direito, observo que o laudo médico juntado aos autos (I
d.
196357743) atesta que a agravada é portadora de Transtorno Depressivo Recorrente (CID F33), apresentando um quadro clínico marcado por sintomas de tristeza, irritabilidade, cansaço físico, déficits cognitivos, insegurança, alteração do sono, do apetite e da libido.

O mesmo documento comprova que a agravada fez uso de diversas medicações psiquiátricas de diferentes classes (
Venlafaxina
, Topiramato,
Escitalopram
, Bupropiona, Fluoxetina, Clonazepam, Risperidona), sem resposta satisfatória ao tratamento, apresentando ainda efeitos colaterais intolerantes, o que culminou na prescrição médica da técnica de Estimulação Magnética
Transcraniana
como alternativa terapêutica.

Importante ressaltar que a técnica de Estimulação Magnética
Transcraniana
é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina por meio da Resolução CFM nº 2.057/2013, que a regulamenta como método terapêutico válido para depressão, podendo ser aplicada em consultórios, clínicas e hospitais.

Tais elementos, nesta fase de cognição sumária, são suficientes para demonstrar a probabilidade do direito invocado pela agravada, sobretudo considerando que houve a falência dos tratamentos convencionais para sua patologia e a prescrição específica pelo médico assistente da técnica em questão.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – TUTELA INDEFERIDA – INDICAÇÃO DE ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA (EMT) – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15 PRESENTES – RECURSO PROVIDO.
1. A prestação de tratamento médico deve ser coberta pelo plano de saúde, posto que constada a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco do resultado útil do processo, nos termos do
art
.
300 do CPC/15. 2. A despeito de não constar do Rol de Eventos e Procedimentos da ANS, se tratamento com ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA recomendado
pelo especialista possui aprovação junto ao Conselho Federal de Medicina com indicação clínica para o quadro da autora, refratária a outros tratamentos, prestigia-se o paciente com a determinação de cobertura do tratamento.
3.
Recurso provido.

(
TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10270653320248110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 13/11/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/11/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO COM ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA (EMT) PRESCRITO PELO MÉDICO QUE ASSISTE A
PACIENTE.
NEGATIVA DE COBERTURA DO PROCEDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EFICÁCIA RECONHECIDA PELO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA.
1.
Nos moldes do artigo 300 do Código de Processo Civil, o deferimento da tutela provisória de urgência está
condicionado
à presença concomitante da probabilidade do direito alegado na exordial e, ainda, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha decidido recentemente que o rol da ANS teria caráter taxativo, não se trata de precedente qualificado e, portanto, não possui efeito vinculante.
3.
O plano de saúde pode estabelecer as doenças que serão cobertas pelo plano contratado, mas não o tipo de tratamento utilizado para o tratamento e cura de cada uma delas, que cabe, somente, ao médico que assiste o paciente. 4.
O tratamento com Estimulação Magnética
Transcraniana
(EMT) teve sua validade e eficácia reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, havendo, também estudos científicos com conclusões favoráveis aos pacientes.
5.
Na hipótese em estudo, tendo em vista a prescrição médica fundamentada no insucesso dos demais tratamentos, deve ser mantida a decisão que determino a cobertura do tratamento com Estimulação Magnética
Transcraniana
(EMT) à paciente em observância aos preceitos constitucionais que resguardam a saúde e a vida.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - Agravo de Instrumento:
5289819-13.2024 .8.09.0000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). SILVÂNIO DIVINO DE ALVARENGA, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA
TRANSCRANIANA.
NEGATIVA DE COBERTURA. ABSUSIVIDADE. PROCEDÊNCIA MANTIDA.
I.
CASO EM EXAME: Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou a ré a autorizar e a custear o tratamento indicado à autora descrito na inicial (EMT Estimulação Magnética
Transcraniana
), a ser realizado em clínica credenciada, ou mediante reembolso, respeitados os limites contratuais, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada inicialmente a R$ 20.000,00. A apelante defende que o tratamento de Estimulação Magnética
Transcraniana
(EMT) não consta no rol de procedimentos obrigatórios da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS e não cumpre os requisitos da Lei 14 .454/2022, argumentando que, por se tratar de um contrato de natureza coletiva por adesão, a regulamentação e os acordos entre as partes devem ser respeitados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em determinar se a negativa de cobertura do tratamento de Estimulação Magnética
Transcraniana
(EMT), pela operadora de saúde, é considerada abusiva, observando-se a prescrição médica e a ausência de previsão no rol da ANS.
III.
RAZÕES DE DECIDIR:
A jurisprudência consolidada deste E. TJSP, assim como a do C. STJ, reconhece a obrigatoriedade de cobertura de tratamentos prescritos por médicos, mesmo fora das diretrizes da ANS, quando há evidências científicas que respaldem a eficácia do tratamento. No caso em tela, a autora foi diagnosticada com Transtorno depressivo recorrente grave, sem sintomas psicóticos (CID .10 sob nº F33.02) e, após diversos tratamentos frustrados, seu médico assistente indicou tratamento com o uso de Estimulação Magnética
Transcraniana
. A negativa de cobertura pela operadora de saúde, sob o argumento de que o tratamento não consta no rol de procedimentos obrigatórios da ANS, configura-se abusiva, mormente se considerado que a Lei n. 14 .454/2022 alterou o art. 10, § 12, da
Lei nº 9.656/98, para anotar que o rol da ANS representa apenas uma referência básica de procedimentos em saúde. Dessa forma, a negativa de cobertura com base na ausência de previsão no rol da ANS não se sustenta, especialmente quando há prescrição médica fundamentada e evidências científicas que comprovem a eficácia do
tratamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE: Negaram provimento ao recurso, ficando majorados os honorários advocatícios sucumbenciais a serem suportados
pela
ora apelante, que passarão a corresponder ao importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§ 8º e 11, do Código de Processo Civil, observando-se a tese definida no Tema 1 .059/STJ.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10000178420248260161 Diadema, Relator.: Mário
Chiuvite
Júnior, Data de Julgamento: 06/02/2025, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2025)

Quanto ao perigo de dano, este se encontra igualmente evidenciado pela própria natureza do quadro clínico da agravada. O Transtorno Depressivo Recorrente, quando não adequadamente tratado, pode levar a graves consequências à saúde física e mental do paciente, com potencial risco à própria vida
.

A demora na implementação do tratamento prescrito pelo médico, portanto, pode agravar o quadro depressivo da agravada, acentuando seu sofrimento e potencializando os riscos à sua saúde e integridade, o que configura, sem dúvida, o requisito do perigo de dano exigido para a concessão da tutela de urgência.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - CUSTEIO DE TRATAMENTO POR MEIO DE ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA (EMT) – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS (ART. 300 DO
CPC)

-
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Os planos de saúde podem estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não podem limitar o tratamento a ser utilizado pelo paciente.
Demonstradas a probabilidade do direito e a urgência do tratamento e, portanto, o perigo de dano, há que ser deferida a tutela de urgência,
consistente no custeio, pelo pano de saúde, do tratamento prescrito pelo médico, qual seja a estimulação magnética
transcraniana
– EMT, ainda que não esteja previsto expressamente no rol das Resoluções da
ANS.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10189684420248110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 14/08/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2024)

Quanto à alegada irreversibilidade da medida e ao pedido de caução, observo que eventual dano patrimonial suportado pela operadora de saúde poderá ser revertido em caso de improcedência da ação principal, ao passo que o risco à saúde da agravada, em caso de não concessão da tutela, poderia gerar danos irreversíveis à sua integridade física e mental.

Ademais, a exigência de caução, nas circunstâncias do caso concreto, esvaziaria a própria tutela deferida, considerando

a natureza emergencial do tratamento prescrito.

Diante desse contexto, entendo que o Magistrado de primeiro grau agiu com acerto ao deferir a tutela de urgência pleiteada, uma vez que presentes os requisitos legais para tanto, não havendo razões para a reforma da decisão neste momento processual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025